Tribunal: STF
Processo: MS 25266
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
VISTORIA - BALIZAS. Surge relevante a vistoria que haja
   viabilizado o laudo conclusivo sobre a improdutividade do
   imóvel.
        IMÓVEL - ÁREA REAL VERSUS ÁREA CONSTANTE DA MATRÍCULA
   - DECRETO DESAPROPRIATÓRIO. Na vistoria, deve-se levar em conta a
   área real do imóvel, não prejudicando o decreto desapropriatório,
   sob o ângulo da validade, o fato de nele ter sido mencionada a
   metragem constante da matrícula existente no registro de
   imóveis.